Tribunal: TJSP
Processo: 1500598-07.2022.8.26.0648
Classe: Apelação Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: , que decide com base no princípio do livre convencimento motivado, tendo havido observância aos preceitos do art. 59, e art. 33, ambos do CP.
Medidas restritivas de direitos: impossibilidade, ante os maus antecedentes específicos do acusado, a demonstrar que medidas alternativas ao cárcere se mostram ineficazes, pelo que ausente o requisito subjetivo do art. 44, inc. III, do Código.
Isenção ou redução da pena de multa: pena pecuniária fixada em proporção com a privativa de liberdade. Impossibilidade de redução ou isenção, sob pena de negativa de vigência à Lei Federal.
Concessão dos benefícios da justiça gratuita: matéria afeta à competência do MM Juízo das Execuções Criminais.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para readequar o regime inicial de cumprimento ao semiaberto, mantida, no mais, a r. sentença.
(TJSP; Apelação Criminal 1500598-07.2022.8.26.0648; Relator (a): Conceição Vendeiro; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Falsidade ideológica: art. 299, caput, por 17 vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal. Recurso da defesa. Pedidos de absolvição por insuficiência de provas e atipicidade da conduta, fixação de regime aberto, redução da pena de multa, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e concessão da justiça gratuita.
CONDENAÇÃO. Materialidade e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Falsidade ideológica: art. 299, caput, por 17 vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal. Recurso da defesa. Pedidos de absolvição por insuficiência de provas e atipicidade da conduta, fixação de regime aberto, redução da pena de multa, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e concessão da justiça gratuita.
CONDENAÇÃO. Materialidade e autoria: provas suficientes para a condenação. Acusado, despachante documentalista, que confessou ter inserido 17 declarações falsas em formulários de indicação de condutor, assumindo em seu próprio prontuário de CNH a pontuação decorrente de infrações cometidas por terceiros, com a finalidade de evitar a responsabilização dos verdadeiros infratores. Crime de falsidade ideológica que é formal, se consumando com a inserção da declaração falsa no documento público, independentemente de efetivo prejuízo. Tipicidade da conduta configurada, ante a finalidade de alterar fato juridicamente relevante. Precedentes. Condenação mantida.
DOSIMETRIA.
Pena fixada dentro dos parâmetros incidentes à espécie (pena-base acrescida na primeira fase pelos maus antecedentes, consistente em duas condenações anteriores; diminuída de 1/6 na segunda fase, ante a confissão espontânea; reconhecido o crime continuado, pela prática do delito por 17 vezes, com acréscimo de 2/3, nos termos do art. 71, do CP e Súmula 659, do STJ; e finalizada em 02 anos e 01 mês de reclusão e 20 dias-multa), não havendo qualquer insurgência das partes, pelo que incontroverso.
Regime fechado readequado ao semiaberto: considerando a pena total aplicada (inferior a 04 anos) e presença de circunstância judicial negativa dos maus antecedentes, ostentando o acusado duas condenações anteriores pelo cometimento de crimes idênticos ao destes autos (art. 299, do CP), sendo inviável a fixação de regime aberto como pretendido pela defesa, nos termos do art. 59, caput e inc. III, c.c art. 33, § 3o, do Código Penal.
Ausência de violação ao sistema acusatório, tendo em vista em que o pedido da acusação, em sede de memoriais, para fixação de regime aberto, não vincula o Órgão Julgador, que decide com base no princípio do livre convencimento motivado, tendo havido observância aos preceitos do art. 59, e art. 33, ambos do CP.
Medidas restritivas de direitos: impossibilidade, ante os maus antecedentes específicos do acusado, a demonstrar que medidas alternativas ao cárcere se mostram ineficazes, pelo que ausente o requisito subjetivo do art. 44, inc. III, do Código.
Isenção ou redução da pena de multa: pena pecuniária fixada em proporção com a privativa de liberdade. Impossibilidade de redução ou isenção, sob pena de negativa de vigência à Lei Federal.
Concessão dos benefícios da justiça gratuita: matéria afeta à competência do MM Juízo das Execuções Criminais.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para readequar o regime inicial de cumprimento ao semiaberto, mantida, no mais, a r. sentença.